Tribunal: TJPA
Processo: 0049812-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049812-29.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. OMISSÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a autora que é servidora pública estadual e que fora nomeada em 03/04/1984, para a função de professor não titulado, e posteriormente, professora assistente da rede estadual, no qual se aposentou conforme Ato de aposentadoria nº 2098, de 22/08/2013. Contudo, nunca receberá a devida progressão funcional.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este julgou procedente os pedidos da exordial, sendo confirmado o entendimento em fase de recurso por meio do acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Publico.

Inconformado, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão no julgado, em razão da falta de análise em relação a ausência de provas por parte da servidora de que ocupava cargo efetivo, visto que apenas anexou nos autos documentos de admissão em função temporária de professora, logo, não fora aprovada em concurso público.

Esclareço que o recorrente possui a nítida intenção de rediscussão de matéria, por meio do recurso, por sua vez, isto é inadmissível.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
REJEITANDO-O
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra Sentença do Juízo da 2ª Vara Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
ajuizada por
MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO
em face do embargante.

Em síntese da demanda, a autora que é servidora pública estadual e que fora nomeada em 03/04/1984, para a função de professor não titulado, e posteriormente, professora assistente da rede estadual, no qual se aposentou conforme Ato de aposentadoria nº 2098, de 22/08/2013.

Destaca que, já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, nunca recebeu a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Nesse sentido, afirma fazer jus ao referido percentual, uma vez que se encontrava na Referência X, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do pagamento da progressão funcional equivalente a 3,5% para cada Referência, considerando a Referência em que foi enquadrada em 1986 para a Referência X atualmente, totalizando 35%. No mérito, a incorporação definitiva dos proventos da autora e o pagamento das diferenças salariais em decorrência da ausência de efetivação da progressão funcional devida.

O IGEPREV apresentou contestação, argumentando, preliminarmente, que a autarquia não possuiria legitimidade passiva no caso. Ademais, no mérito, alegou que a Lei Estadual n° 5.351/86, da qual a autora se valeu para pedir a progressão funcional, teria sido revogada pela Lei n° 7.442/2010, que prevê a progressão de função de maneira distinta daquela preconizada pela lei anterior, a qual a autora já era beneficiária.

Argumentou a impossibilidade da requerente em obter a progressão funcional exigida, sob o fundamento de que a autora não juntou elementos probatórios suficientes para comprovar, inequivocamente, que houve ilegalidade na sua promoção funcional.

Defendeu que o Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, haja vista que a concessão do pedido inicial seria contrária a legislação vigente, e ainda, que a progressão funcional requerida representaria ofensa ao ato jurídico perfeito e a preceitos constitucionais e federais; alegando, ainda, a obrigatoriedade de delimitação de eventuais valores retroativos e a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para pagamento de valores relativos ao período em atividade.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
para julgar a procedência dos pedidos da exordial e determinou que o IGEPREV realiza-se a progressão funcional da requerente, bem como condenou o Órgão ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ainda fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação em sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta as teses já defendidas em sua contestação, no sentido de revogação parcial da Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, afirmando que com a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 os servidores da ativa e da inativa foram reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras, tendo seus vencimentos atualizados para a nova progressão horizontal, sendo feito a contagem de tempo da servidora conforme o art. 14 do PCCR, enquadrando a requerente a cada interstício de 03 (três) anos.

Em apreciação das razões recursais, a 1ª Turma de Direito Público proferiu Acórdão no qual seguiu o voto da relatora competente para conhecer e negar provimento ao recurso.

Inconformado, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão no julgado, em razão da falta de análise em relação a ausência de provas por parte da servidora de que ocupava cargo efetivo, visto que apenas anexou nos autos documentos de admissão em função temporária de professora, logo, não fora aprovada em concurso público.

Mesmo devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19244468.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

Compulsando os autos, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão proferido que
sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sendo incabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos do recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este
a ausência de aprovação de concurso público
.

Em análise detida do Voto vencedor, vislumbro que a matéria já fora julgada:

(...)

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério por meio de Decreto datado de 03/04/1984, na função de professor e atualmente está aposentada.

(...)

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a

cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

(...)

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou o seguinte posicionamento:

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
”

(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim determinou:

“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material e obscuridade no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter na íntegra o Acórdão proferido pela turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024